Tribunal: TJDFT
Processo: 0713040-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Nada a prover quanto ao pedido registrado sob o Id. 17590714. Aguarde-se a citação da parte ré, ora agravada, nos autos de origem, conforme já determinado. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora